Tribunal: TJBA
Processo: 8027659-32.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8027659-32.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS PROVOCADOS POR BARRAGEM E USINA HIDROELÉTRICA EM ÁREA DE ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECONHECIMENTO DE CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027659-32.2020.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCI
A
, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça